Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JORGE ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO e de recurso adesivo interposto por MARIA CLEIDE HOLANDA LOPES e outros, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação declaratória c/c obrigação de fazer. Os requeridos interpuseram recurso adesivo (ID. 47228841). Sustentaram a realização de compra e venda do veículo “Renaut Sandero”, conforme reconheceu o próprio autor (reconvindo) nos autos de n. 0722346-94.2021.8.07.0001, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento do bem. Postularam, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé. Em contrarrazões ao recurso adesivo, arguiu-se sua inadmissibilidade, ao argumento de que os recorrentes não ficaram vencidos nos autos de n. 0722346-94.2021.8.07.0001, mas apenas nos de n. 0707854-63.2022.8.07.0001, em que não houve a interposição de apelação e, por conseguinte, não poderiam interpor recurso adesivo (ID. 49023811). Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se os recorrentes MARIA CLEIDE HOLANDA LOPES e outros para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a alegação de inadmissibilidade do recurso adesivo. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12